Tribunal: TJES
Processo: 5000168-95.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-95.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEYSA MESSIAS
AGRAVADO: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos n.º 5000168-95.2025.8.08.9101

Agravante: DEYSA MESSIAS

Agravado: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA- ME; ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DEYSA MESSIAS
contra a decisão monocrática proferida anteriormente (ID 13988679), que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado.

A decisão recorrida fundamentou-se na inadmissibilidade do Agravo de Instrumento no rito dos Juizados Especiais Cíveis, ressaltando o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias e a ausência de previsão legal na Lei nº 9.099/95, exceto para casos envolvendo a Fazenda Pública, o que não é a hipótese dos autos.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a necessidade de reforma do posicionamento para admitir o processamento do recurso.

É o breve relatório.
Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No mérito, contudo, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida em sua totalidade.

A insurgência da agravante volta-se contra o não conhecimento do agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora na fase de cumprimento de sentença.

Ocorre que o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/95, é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse microssistema, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo o recurso cabível, via de regra, apenas contra a sentença definitiva.

A possibilidade de interposição de agravo de instrumento é restrita aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei nº 12.153/2009, não se aplicando ao rito comum dos Juizados Cíveis. Tal entendimento é reforçado pelo
Enunciado nº 15 do FONAJE
, que dispõe expressamente sobre o descabimento do recurso de agravo no âmbito dos Juizados.

Dessa forma, a decisão monocrática atacada está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada desta 5ª Turma Recursal e com o entendimento que sigo nesta Relatoria. As razões apresentadas no presente agravo interno não trouxeram qualquer elemento novo ou distinção jurídica capaz de modificar a conclusão adotada.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)